Tribunal: STF
Processo: AI 783325
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE PENSÃO POR BENEFICIÁRIO MAIOR DE 21 ANOS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    2.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.